Tribunal: TJDFT
Processo: 0727063-55.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-27
Data de publicação: 2022-03-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MEDIDAS ATÍPICAS. ART. 139, IV, DO CPC. SUSPENSÃO DO PASSAPORTE E DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO - CNH. BLOQUEIO DE CARTÕES DE CRÉDITO E CONTAS BANCÁRIAS. DESPROPORCIONALIDADE. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.
1. Conforme tem entendido esta Colenda Corte de Justiça, mostra-se desarrazoada a adoção de medidas coercitivas (suspensão da Carteira Nacional de Habilitação - CNH, apreensão de passaporte e outras), com a finalidade de coagir o devedor a satisfazer o crédito em execução, pois é o seu patrimônio, e não a pessoa do devedor, que deve responder pela dívida.
2. Embora o art. 139, inciso IV, do Código de Processo Civil, permita ao Juiz "determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária", a adoção de tais medidas tem caráter excepcional, sendo justificável apenas diante da demonstração de fortes evidências acerca de obstrução ou fraude pela parte executada.
3. No caso em exame, não há indício de ocultação de patrimônio, sendo o único fundamento do pedido o insucesso do exequente/agravante em localizar bens penhoráveis em nome do devedor. Assim, não há elementos para concessão das medidas atípicas pleiteadas, as quais se mostram desproporcionais.
4. Recurso conhecido e improvido.